Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708823-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, HELENA SANTOS MARTINS DA COSTA, HELENA SARAIVA ROCHA, HELENA SILVIA DE SOUZA SILVA, HELENA VITALINA DA SILVA, HELENA XAVIER, HELENI QUEIROS DA SILVA, HELENICE COSTA DA SILVA, HELENICE DANTAS JARDIM DE AGUIAR, HELENICE DE SOUZA CARVALHO, HELENICE GOMES CARNEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 46490336, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 18a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora